Tribunal: TJMT
Processo: 1006307-43.2020.8.11.0042
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006307-43.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância, Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CAVE MUNIZ DE MELO - CPF: 010.589.371-46 (APELANTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006307-43.2020.8.11.0042

APELANTE: CAVE MUNIZ DE MELO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DA OITIVA DE TESTEMUNAHS INDICADAS PELO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE DISCIPLINA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incumbe ao julgador, diante do seu livre e motivado convencimento, sopesar não apenas a necessidade da produção de provas, mas a sua pertinência à comprovação dos fatos alegados.

2. Quando desnecessária a produção de outras provas é permitido o julgamento antecipado da lide (artigo 355 I CPC).

3. Ao analisar o ato administrativo, o Poder Judiciário fica limitado ao controle da legalidade, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

4. Quando a sentença é fundamentada em Laudo Médico pericial subscrito por quatro peritos médicos, onde afirmam que o requerente não é alienado mental, torna-se desnecessária a produção de prova para comprovação de incapacidade para os atos da vida civil.

5.

O Decreto no 20.910/32 que regula a prescrição quinquenal para as ações contra a Fazenda, preconiza que o prazo é contado da data do ato ou fato do qual se originarem.

6. Não havendo a causa interruptiva do prazo prescricional, se transcorridos mais de cinco anos entre a decisão que imputou a pena de demissão e o ajuizamento da ação, o reconhecimento da prescrição é medida imperiosa.

7.
Nos termos da legislação estadual, o Comandante-Geral da PMMT é competente para aplicação de eventual penalidade ao militar na inatividade, submetido ao Conselho de Disciplina.

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006307-43.2020.8.11.0042

APELANTE: CAVE MUNIZ DE MELO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto por
Cauê Muniz de Melo
(id. 186902195), em face da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal de Cuiabá – Especializada da Justiça Militar da Capital, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Danos Morais no 1006307-43.2020
, que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, pelo reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 1o, do Decreto 20.910/32
(id. 186902193);

Nas
razões recursais a parte apelante alega que, ocorreu cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, tendo em vista que o magistrado
a quo
indeferiu a realização da audiência de instrução para oitiva de testemunhas e julgou antecipadamente o mérito.

Argumenta que, a prescrição deve ser afastada
, pois o ato praticado pela Administração Pública é nulo e não convalesce pelo decurso do tempo, nos termos do art. 169 do Código Civil, bem como pelo fato de que o apelante é portador de doença mental, que o torna absolutamente incapaz.

Aduz que, o Laudo pericial elaborado pela Junta Médica da Perícia Oficial do Estado, concluiu que o apelante sofre de transtornos mentais CID F 19.2 e que, em decorrência da doença foi consideradoinválido.

Afirma que, o processo administrativo que culminou na demissão é nulo desde a origem, pois tramitou quando o apelante se encontrava reformado por invalidez decorrente de transtornos mentais.

Reforça que, não ocorreu a prescrição, tendo em vista que a conduta está tipificada no Código Penal Militar, referindo-se ao crime de homicídio, com prazo prescricional de 20 (vinte) anos, e destaca que “
a jurisprudência pátria vai no sentido de reconhecer que a prescrição de infrações disciplinares quando análogas a crimes têm suas prescrições reguladas pela legislação penal, se houver comando normativo que assim determine, o que é o caso tratado
”.

Diz, ainda, que, não ocorreu a
prescrição em razão da nulidade do ato praticado pela Administração Pública, por instaurar Conselho de Disciplina e aplicar punição disciplinar a Militar Reformado, posto que, no caso em análise, “
o apelante já se encontrava na condição de REFORMADO e mesmo assim lhe fora aplicada a punição disciplinar de demissão das fileiras da Polícia Militar, razão pela qual o ato é nulo e insuscetível de convalidação, portanto não há que se falar em prescrição
”.

Alega a inocorrência da prescrição, em decorrência da nulidade em razão da violação a ato jurídico perfeito, qual seja, o Ato no 1.536/2010, do Governador do Estado de Mato Grosso, que transferiu o Militar do serviço ativo para a reforma.

Por tais motivos requer
o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que:

c.1) Seja decretada a nulidade da sentença apelada não
ter
sido enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo, capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, conforme preconiza o art. 489, § 1o, inciso IV do CPC, bem como porque Juízo de 1o grau indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas pelo Apelante, violando assim o art. 5o, Inciso LIV da Constituição Federal/1988, art. 10 do CPC.

c.2) Seja reconhecida a não prescrição da causa, uma vez que não corre prazo prescricional em prejuízo de pessoas inválidas; além disso porque em razão do disposto no art. 17 da Lei Estadual n. 3.800/1976 o prazo prescricional da infração administrativa deve observar o mesmo prazo tratado no Código de Processo Penal, que no caso são de 20 (vinte) anos. Se não bastasse os fatos não estão prescritos porque o Comandante Geral praticou ato nulo, em desacordo com o art. 55 da Lei Complementar no 231/2005, e violou ato jurídico perfeito ao cassar o direito de aposentação do Apelante, o que, pelo que estabelece o art. 169 do Código Civil, não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.

c.3) Uma vez que o processo se encontra instruído requer, com fundamento no art. 1.013, § 4o do CPC o julgamento da lide por esse E. Tribunal de Justiça e que seja anulada a exclusão do Requerente, publicada no Boletim Geral da PMMT n. 754, de 22 de abril de 2013, página 3, através da Portaria 136/QCG/DGP (Processo CD Vol III, fls. 561), por ofensa direta ao Direito Adquirido em relação aos proventos previdenciários do Requerente conseguidos por Ato Jurídico Perfeito editado pelo Exmo Sr. Governador do Estado de Mato Grosso através do Ato n. 1.536/2010, do Governador do Estado de Mato Grosso, publicado no Diário Oficial de Mato Grosso de 17 de março, pág. 14 (Processo CD Vol I, fls. 10 e 11), restabelecendo-se os proventos de Soldado Reformado da PMMT do Requerido, nos termos do Art. 5o, Inciso XXXVI c/c Art. 37, caput, da Constituição Federal.

c.4) Caso Vossas Excelências não atendam ao pleito realizado na alínea anterior (“c.3”) que seja declarada nula a equivocada “DEMISSÃO” decorrente
da a exclusão publicada no Boletim Geral da PMMT n. 754, de 22 de abril de 2013, página 3, através da Portaria 136/QCG/DGP (Processo CD Vol III, fls. 561), por ser decorrente de autoridade incompetente nos termos do Art. 80 da Constituição Estadual de Mato Grosso c/c Arts. 55 e §§; 110, I, Parágrafo Único; da Lei Complementar Estadual no 231/2005; e Súmula 56 do Supremo Tribunal Federal.

c.5) Em caso de Vossa Excelência não atender aos pleitos vertidos nas alíneas “c.3” e “c.4”, que seja anulada a
equivocada “DEMISSÃO”
decorrente da exclusão do Requerente publicada no Boletim Geral da PMMT n. 754, de 22 de abril de 2013, página 3, através da Portaria 136/QCG/DGP (Processo CD Vol III, fls. 561), pela inexistência de previsão legal no âmbito da legislação militar estadual para aplicação da encimada sanção administrativa (demissão para militares na inatividade/ reserva remunerada), nos termos dos Arts. 37; 42, §1o, §2o; 142, §3o, Inciso X; da Constituição Federal c/c Arts. 55 e §§; 110, I, Parágrafo Único; da Lei Complementar Estadual no 231/2005 c/c Súmula 56 do Supremo Tribunal Federal.

c.6) Em caso de atendimento dos pedidos de maneira cumulativa, ou não, que seja explicitada na sentença quais alíneas anteriores (“c.3”; “c.4” e “c.5”) foram consideradas procedentes, da mesma forma em caso de negativa.

c.7) Seja o Apelado compelido ao pagamento retroativo e atualizado de todos os proventos que o Apelante deixou de receber desde a sua demissão, incluindo-se
férias, 1/3 (um terço) constitucional, 13o (décimo terceiro) salário, até a data do efetivo pagamento.

c.8) Que o Apelado seja condenado ao pagamento de uma indenização por danos morais em um valor não inferior ao valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, em razão de todos os prejuízos morais e financeiros suportados pelo Apelante.

c.9) Que seja realizada manifestação em relação ao pré-questionamento quanto
a ofensa à Constituição Federal/1988, no seu artigo 5o, Incisos LIV e XXXVI c/c Art. 37, caput, c/c Art. 42, §§ c/c Art. 142, §3o, Inciso X; pela Portaria nr. 13446, de 28 de maio de 2018, conforme Diário Oficial de Mato Grosso n. 27270, pág. 4, exarada pelo Exmo. Comandante Geral da PMMT

d) Em caso de indeferimento do julgamento na instância superior, que ao ser remetido ao juízo de 1o grau, que seja designado outro juiz para condução da marcha processual, em virtude da manifestação proferida em sentença, ora apelada, que explicitamente

apresenta posicionamento favorável do magistrado em defesa da parte ex-adversa.

Nas contrarrazões (id. 186902198), o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença.

No mérito, afirma a legalidade dos atos praticados pela Administração Pública, declara que o fato de o apelante ter sido transferido para a inatividade mediante reforma, não o isenta de punição pelos fatos tratados no Conselho de Disciplina, tendo em vista que estão sujeitos a ação do RDPM/MT (Decreto no 1.329/78), os policiais militares da ativa e os da inatividade.

Por fim, requer o
desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou desprovimento do recurso de apelação. (id. 208258181)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006307-43.2020.8.11.0042

APELANTE: CAVE MUNIZ DE MELO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Cauê Muniz de Melo
, em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar da Capital, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Tutela de Urgência no 1006307-43.2020.8.11.0042
, movida pelo apelante em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que julgou extinto o processo nos termos do artigo 487, II do CPC, em reconhecimento da prescrição.

Na origem, a ação foi proposta objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que demitiu a parte apelante das fileiras da Polícia Militar.

De início, consigna-se que, no id. 18195658 consta o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação anteriormente interposto por Cauê Muniz de Mello, para determinar o retorno dos autos à primeira instância, com a reabertura da instrução processual, pois havido sido extinto na primeira decisão proferida, sem a formação do contraditório.

Cumprida a determinação, o processo foi remetido ao primeiro grau, foi apresentada contestação (id. 186902186), impugnação à contestação (id. 186902188), bem como pedido de prova testemunhal pela parte autora/apelante, que foi indeferido de forma fundamentada pelo magistrado de primeiro grau (id. 186902191).

Adveio a sentença recorrida, que reconheceu a prescrição da pretensão do autor, nestes termos:

O Autor foi submetido ao Processo Disciplinar Administrativo Militar, Port. N. 6o/CD/CORREGPM: porque

“(...)que no dia 13 de novembro de 2010, por volta das 15h05min, no bairro Jardim dos Ipês, nesta capital, o Sd PM Ref Cauê Muniz de Melo (RG PMMT 883.466), em tese, teria praticado crime de homicídio contra a vítima Valmor Loureiro de Campos. De acordo com as informações colhidas no local, o r. policial militar chegou no estabelecimento “Lava Jato Avenida” em uma motocicleta Yamaha Fazer, de cor preta, com o final da placa 6753 e após se desentender com a vítima, em razão de dívida referente à compra de entorpecentes, efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo-o na cabeça. (...) – 520 - PDF.

O Autor respondeu ao regular Conselho de Disciplina e, no final, foi excluído a bem da disciplina do quadro da inatividade da PMMT, conforme decisão fls. 1202/1212-PDF.

Decisão publicada no Boletim Geral da PMMT n. 754, de 22 de abril de 2013.

O Autor veio protocolar a ação de anulação do ato jurídico em 30/11/2020.

A questão prejudicial da análise do mérito reside em verificar se o Autor era absolutamente incapaz, nos termos do art. 3o do Código Civil, para fins de suspensão da prescrição, conforme o artigo 198 do Código Civil.

Importante destacar que os fatos que culminaram com a exclusão do quadro da inatividade também foram objeto da ação penal n. 0018722-27.2010.8.11.0042 (PJE), um processo público que está na fase de análise da pronúncia e que não foi sobrestado por questão de incapacidade do réu.

Ademais, há nos autos um laudo pericial registrando que o Autor não era alienado mental, fls. 77-PDF, inclusive com a juntada de documentação de declaração a punho (fls. 100-PDF), o que confirma que, apesar de uma condição incapacitante para o trabalho, não foi confirmada uma situação de incapacidade absoluta, requisito para suspensão da prescrição, conforme o art. 198 do CC.

A declaração da incapacidade absoluta envolve um processo legal que considera uma pessoa totalmente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Existem evidências nos autos que comprovam que o Autor não era absolutamente incapaz, inclusive com alguns documentos que demonstram que estava exercendo atos de sua vida civil
.

Com efeito, a prova nos autos, o laudo às fls. 77, indica que o Autor possui transtornos mentais devido ao uso de múltiplas drogas, sendo classificado no CID 19.2. Essa situação diverge da condição de ser alienado mental e absolutamente incapaz.

No Procedimento Administrativo Disciplinar, que resultou na sua exclusão, fica claro que o Autor foi devidamente ouvido e assinou o documento acusatório em 09 de julho de 2012, com a presença de seu advogado. Durante esse evento, prestou depoimento de forma clara, mencionando apenas seu uso de drogas, conforme registrado nas páginas 536/538-PDF do arquivo digital.

Ademais, o Autor esteve presente ou foi representado em todas as etapas processuais, e não há evidências de que sofra de transtornos mentais. Também não há qualquer processo de interdição judicial no documento.

Diante de tais considerações, estamos diante de uma questão de matéria de ordem pública: a prescrição civil, um instituto jurídico previsto no Direito Civil que determina o prazo dentro do qual uma pessoa pode exercer um direito de ação. Após esse prazo, o direito de ação prescreve, ou seja, a pessoa perde o direito de acionar o Poder Judiciário para obter o cumprimento de uma determinada obrigação.

Conclui-se que, por ocasião da propositura da ação de anulação do ato jurídico questionado, a pretensão já estava fulminada pela prescrição, conforme o art. 1o do Decreto 20.910/32.

Em relação ao alegado cerceamento de defesa decorrente da não realização da prova testemunhal, o
Código de Processo Civil
disciplina que:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento
do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis
ou meramente protelatórias.

[Destaquei]

Incumbe ao julgador, diante do seu livre e motivado convencimento, sopesar não apenas a necessidade da produção de provas, mas a sua pertinência à comprovação dos fatos alegados, o que foi observado.

O juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento da prova testemunhal (id. 186902191), e a conclusão adotada na sentença não modificaria com o deferimento da prova.

Sendo assim, entendo que resta cabível o
julgamento

antecipado do feito, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art.
355
,
I
, do
CPC
, principalmente porque o Poder Judiciário, ao analisar o ato administrativo, fica limitado ao controle da legalidade, sendo vedado a ingerência no mérito administrativo.

Desse modo, o contexto probatório carreado aos autos torna desnecessária a prova oral requerida, e da análise do caderno processual verifica-se que foram observados o
devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório
.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
– PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - DESPICIENDA A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE
– REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO EVIDENCIADA – REJEIÇÃO – MÉRITO - CONSELHO DE DISCIPLINA – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS – PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA – O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição, tendo em vista que a ação ordinária foi ajuizada dentro do prazo de 5 (cinco) anos contados da data da publicação do ato que excluiu a apelante a bem da disciplina das fileiras da Polícia Militar de Mato Grosso.

2 -
Desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, principalmente porque o Poder Judiciário, ao analisar o ato administrativo, fica limitado ao controle da legalidade, sendo vedado a ingerência no mérito administrativo.

3 - Denota-se a motivação da sentença hostilizada, no sentido da legalidade do processo administrativo disciplinar, em razão da observância do contraditório e ampla defesa, bem como que a Administração não agiu de forma arbitrária ou ilegal, tendo atuado tão somente de maneira discricionária, devido aos fatos nos quais se envolveu a requerente, a qual não prezou pelo devido respeito à disciplina, regularidade e a probidade que a Administração exige.

4 - O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

5 - A escolha da penalidade a ser aplicada pelo Administrador deve ser motivada em fatos e circunstâncias razoáveis e proporcionais, sob pena de implicar abuso ou desvio do poder discricionário, acarretando a ilegalidade da motivação e, consequentemente, do próprio ato administrativo.

6 - Tratando-se de infração disciplinar grave, praticada por Policial Militar, mostra-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de exclusão da Corporação.

(TJ-MT 10077275720188110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 6/6/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/6/2022) Destaquei.

No tocante a necessidade de comprovação da “alienação mental” do apelante, anota-se que a sentença foi embasada no Laudo Médico Pericial subscrito por 4 peritos médicos, os quais atestaram de forma clarividente que o diagnóstico do apelante configura “
Transtornos Mentais devido uso de múltiplas drogas
”, bem como que: “
ESTEVES INTERNADO DIVERSAS VEZES.
NÃO É ALIENADO MENTAL
”. (id. 108252029 – Pág. 8).

Para fins de conhecimento, o artigo 213 da Lei Complementar no 04/1990 disciplina que:

Art. 213. O servidor será aposentado:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcional nos demais casos;

II - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviços;

III - voluntariamente:

a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta), se mulher, com proventos integrais;
b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25 (vinte e cinco), se professora, com proventos integrais;
c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e cinco), se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;
d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta), se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
§ 1° Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa,
alienação mental
, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartroseanquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.

Anota-se que a sentença de primeiro grau foi muito bem fundamentada quanto aos motivos que levaram o juízo a conclusão que o autor/apelante não é incapaz para os atos da vida civil, os quais são condizentes com a documentação que instrui o feito.

Sendo assim, restou comprovado documentalmente que o apelante não possui alienação mental.

Em outras palavras, a parte apelante não comprovou a incapacidade civil ao tempo da demissão, não havendo, portanto, a configuração da causa interruptiva do prazo prescricional.

Além disso, existindo previsão na legislação para a aplicação da penalidade, não há impedimento para a instauração de procedimento pelo Conselho de Disciplina, sendo de competência do Comandante-Geral da Polícia Militar a aplicação da penalidade.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – REJEITADA –
POLICIAL MILITAR REFORMADO – SUBMISSÃO AO CONSELHO DE DISCIPLINA – POSSIBILIDADE
– EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL – AFASTAMENTO DA SÚMULA 56 DO STF – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE – PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

Deve ser rejeitada a preliminar de decadência da impetração, quando o mandamus foi distribuído antes de decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias da prática do ato tido como coator.

O Policial Militar, ainda que em inatividade, pode ser submetido ao Conselho de Disciplina, quando houver previsão na legislação local.

A Súmula n. 56 do Supremo Tribunal Federal não se aplica na hipótese de haver expressa previsão na legislação quanto à possibilidade de aplicação de sanção disciplinar aos militares reformados.

Nos termos da legislação estadual, o Comandante-Geral da PMMT é o competente para aplicação de eventual penalidade ao militar na inatividade, submetido ao Conselho de Disciplina.

(N.U 1006976-33.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/3/2018, Publicado no DJE 2/5/2018)

Por fim, no Decreto no 20.910/32, reprise-se, regula a prescrição quinquenal para as ações contra a Fazenda, seja no âmbito Federal, Estadual ou Municipal, o prazo é contado da data do ato ou fato do qual se originarem.

Considerando que não restou comprovada a incapacidade civil do apelante, que não há causa interruptiva do prazo prescricional, que a decisão que imputou a pena de demissão ao apelante foi publicada no Boletim Geral da PMMT em 22-4-2013, e que a ação de anulação de ato jurídico foi protocolada somente em 30-11-2020, o reconhecimento da prescrição é medida imperiosa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024